Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-91.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000387-91.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO DE CARLI - CPF: 250.440.799-87 (RECORRENTE), RITA PASCHOALINA DE SOUZA - CPF: 909.310.336-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. DOCUMENTO FALSIFICADO.
FOTOSELFIE
DE TERCEIRO FRAUDADOR. EVIDÊNCIA DE GOLPE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A ausência de segurança na manipulação de dados do consumidor facilitando liberação de crédito para terceiro fraudador por evidente utilização de documentos falsificados, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000387-91.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

Banco Itau Consignado S.A.

Recorrido(s):

Jairo de Carli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do contrato no 640501709 do Banco Itaú CONSIGNADO S/A. b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor à título de indenização por danos morais o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ). c) CONDENAR requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC); Como solicitado pela empresa ré, e para evitar o enriquecimento ilícito da parte, determino que o valor da condenação seja compensado pelo valor já transferido via TED para o Requerente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso, o reclamante assevera, que percebeu descontos em sua aposentadoria, descobrindo que originavam da reclamada. Em contato com esta, tomou conhecimento que houve um TED de empréstimo não contratado para sua conta, no valor de R$ 8.585,29. Tentou devolver, sem sucesso, apenas caso pagasse a diferença de taxas e juros, irresignado solicitou a cópia do alegado contrato, onde constatou que foi formalizado com documento falso e
fotoselfie
de terceiro desconhecido, sendo nítida a divergência conforme se depreende:

·

Fotoselfie da contratação pela reclamada:

·

Documento pessoal do Reclamante:

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de regular contratação sendo válida a relação jurídica entre as partes e consignado adquirido.

Contudo, não juntou qualquer documento de comprovação hábil a desconstituir a nítida falsificação
. No entanto, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou reduzido o dano moral em razão de fixação fora dos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

Contudo verifico que não há prova da origem da relação ou do débito, não sendo crível o pedido de reforma pela improcedência, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Tendo o consumidor negado a contratação de empréstimo, e evidente divergência entre o reclamante e o signatário do contrato, cabia à reclamada juntar provas robustas da relação jurídica para que fosse reconhecida a validade dos descontos na conta do autor,
a reclamada não se desincumbiu da referida comprovação.

Conforme inclusive fundamenta a sentença, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula n. 479/STJ ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 466 ).

De modo que, a fraude ocasionada por terceiros, o que lhe isentaria de responsabilidade civil, porquanto a Súmula 479 do STJ é clara em expressar que nestes casos a responsabilidade da instituição financeira é objetiva: Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mas, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024